Tribunal: TJPA
Processo: 0018462-43.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018462-43.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: DURVAL KATO DAS CHAGAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. OMISSÃO. VIABILIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória em desfavor de DURVAL KATO DAS CHAGAS, pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 2ª, III, do Código Penal.

II.

Questão em discussão:

2.

A defesa argumenta que ocorreu omissão, vez que não houve manifestação no acórdão sobre as teses de (i) fragilidade probatória para a configuração de dolo eventual; (ii) atipicidade da conduta do apelante/embargante, posto que ele não teria concorrido para o cometimento do delito; (iii) desclassificação para o delito de lesão corporal na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB); (iv)

Omissão de concessão do benefício previsto no art. 44 do CP, no sentido de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (v) Obscuridade quanto à valoração negativa do vetor “consequências do crime” a partir da utilização de dados genéricos e inexistentes nos autos; (vi) Contradição existente no v. acórdão quanto a pena-base/ definitiva imposta ao embargante no momento da sessão de julgamento e a pena-base/definitiva constante no texto do acordão condenatório.

III.

Razões de decidir

3.

Por incompatibilidade lógica, é evidente que o entendimento que o embargante agiu com dolo eventual para o cometimento do delito de lesão corporal supera implicitamente as teses defensivas de (i) fragilidade probatória; (ii) atipicidade da conduta, no sentido de que não foi o responsável pelo evento delitivo; (iii) e desclassificação para o delito do art. 303 do Código de trânsito Brasileiro (redação antiga).

4.

A defesa pretende que a matéria já discutida seja reanalisada e, assim, modificar o julgado, o que é insuscetível pela via dos embargos de declaração, vez que têm alcance limitado e não se prestam à revisão de critérios de julgamento.

5.

Houve omissão quanto à concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal. Nesse sentido, considerando patamar da pena imposta e as circunstâncias do caso concreto, entendo que o embargante faz jus à benesse.

6.

A valoração negativa do vetor “consequências do crime” foi fundamentada em elementos de provas constates dos autos do processo, mormente o depoimento da vítima, que seu veículo teve perda total e não foi ressarcido o dano. Portanto, não há qualquer obscuridade na decisão.

7.

Na Sessão de julgamento, o relator realizou a correção da dosimetria da pena. Na ocasião, considerando dois vetores desfavoráveis, fixou a pena basilar em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quantum definitivo ante a ausência de causas modificadoras da pena nas demais fase da dosimetria, conforme se verifica na gravação da 12ª Sessão Ordinária (Videoconferência), disponibilizada no site do TJPA.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de Julgamento: Inadmissibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Dispositivos citados:
art. 1.022, do CPC/2015,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.781/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018462-43.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: DURVAL KATO DAS CHAGAS

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DURVAL KATO DAS CHAGAS, contra Acórdão de Id.
21337901
, da minha relatoria, por meio do qual conheci e dei parcial provimento à apelação do embargante, mantendo sua condenação em relação ao crime de lesão corporal gravíssima, nos termos do art. 129, § 2º, inciso III,
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformado, o embargante alega:

(i)

Omissão
quanto à tese preliminar de fragilidade do arcabouço probatório produzido no decorrer da instrução processual para a configuração/condenação por dolo eventual
;

(ii)

Omissão
quanto a teses de atipicidade da conduta perpetrada pelo apelante, identificada no item 4.1 das razões de apelação, no sentido de absorver o embargante, com fundamento no art. art. 386, IV do CPP, uma vez demonstrado que este não foi o condutor responsável por causar o acidente, bem como, que no momento da colisão seu veículo era conduzido com velocidade reduzida, e capacidade psicomotora inalterada;

(iii)

Omissão
constante em relação à tese de insuficiência do
standard
probatório para a configuração do dolo eventual, e consequente desclassificação do tipo penal para o art. 303 do CTB (redação antiga), ante a ausência de elementos configuradores do estado de alcoolemia do embargante, da certeza de que ele dirigia seu veículo em velocidade reduzida no momento da colisão e da deficiência do
standard
probatório no sentido de comprovar que o embargante efetivamente avançou o sinal vermelho;

(iv)

Omissão
de concessão do benefício previsto no art. 44 do CP, no sentido de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito;

(v)

Obscuridade
quanto à valoração negativa do vetor “consequências do crime” a partir da utilização de dados genéricos e inexistentes nos autos;

(vi)

Contradição
existente no v. acórdão quanto a pena-base/ definitiva imposta ao embargante no momento da sessão de julgamento e a pena-base/definitiva constante no texto do acordão condenatório, posto que quando da sessão de julgamento foi imposta ao embargante a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão – conforme fls. 14 das Notas Taquigráficas de ID 21481846 - e no texto do acordão constou a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, devendo prevalecer a pena imposta na sessão de julgamento, nos termos do parágrafo único do art. 162 do RITJ.

Por conta disso requer que seja acolhido o presente recurso.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo parcial acolhimento dos Embargos de Declaração (Id.21846678).

O assistente de acusação manifestou-se pela rejeição integral dos Embargos de Declaração (id. 22009339).

É o suficiente relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

1-
DA OMISSÃO

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem, na decisão embargada, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça entenderam estar presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, nos termos do acordão abaixo transcrito (ID-21337901):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. VETOR NEUTRALIZADO. CRIME DO ART. 305 DO CTB. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do caso concreto, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que adota comportamento contrário às regras de trânsito, avançando sinal vermelho e imprimindo velocidade incompatível com as condições das vias, principalmente, em cruzamentos de vias, local em que a atenção deve ser redobrada.

2. Não há que se falar em desclassificação para delito de natureza culposa, ainda que o crime culposo esteja previsto em norma especial, se restar demonstrado pelos elementos de provas que o agente agiu dolosamente.

3. Extinção da punibilidade reconhecida em relação ao delito de “afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída” (art. 305 do CTB), uma vez que operou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nessa esteira, restou demonstrado pelos elementos de provas constantes nos autos que o embargante agiu com dolo eventual para o cometimento do delito de lesão corporal, conforme se verifica do excerto acima em destaque, bem como do voto do relator.

É oportuno mencionar que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos e todas as teses apresentadas pela defesa, quando essas se mostrarem implicitamente afastadas pelo entendimento por ele adotado, com base no enfrentamento de outras circunstâncias e valoração das provas, sendo exigido apenas que apresente os fundamentos de sua decisão.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. EXERCÍCIO IRREGULAR DA MEDICINA E FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA, REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE, DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2
. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).

[...]

(AgRg no AREsp n. 1.558.781/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

No presente caso, por incompatibilidade lógica, é evidente que o entendimento exposto no acórdão, no sentido de que o embargante agiu com dolo eventual para o cometimento do delito de lesão corporal, supera implicitamente as teses defensivas de (i) fragilidade probatória; (ii) atipicidade da conduta do embargante; (iii) e desclassificação para o delito do art. 303 do Código de trânsito Brasileiro (redação antiga).

Na verdade, enxergo que a defesa pretende que a matéria já discutida seja reanalisada e, assim, modificar o julgado, o que é insuscetível pela via dos embargos de declaração, vez que têm alcance limitado e não se prestam à revisão de critérios de julgamento.

Nessa senda, quanto a esses pontos, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

De outra banda, entendo que houve omissão quanto à concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal. Nesse sentido, considerando o patamar da pena imposta e as circunstâncias do caso concreto, entendo que o embargante faz jus à benesse.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração para suprir esta omissão e, sendo assim, substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

2- DA OBSCURIDADE

O embargante aduz que houve obscuridade na decisão, vez que a valoração negativa do vetor “consequências do crime” ocorreu a partir da utilização de dados genéricos e inexistentes nos autos.

Não merece acolhimento os argumentos do embargante, vez que a valoração negativa do referido vetor foi fundamentada em elementos de provas constates dos autos do processo, mormente o depoimento da vítima, que seu veículo teve perda total e não foi ressarcido o dano. (ID-15758455).

Dessa forma, não visualizo a obscuridade apontada pelo embargante. Sendo assim, rejeito os embargos neste ponto.

3-DA CONTRADIÇÃO

Assevera o embargante que existente contradição entre a pena definitiva fixada no v. acórdão no momento da sessão de julgamento e aquela constante no texto do acordão condenatório, vez que, quando da sessão de julgamento foi imposta ao embargante a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão (conforme fls. 14 das Notas Taquigráficas de ID 21481846) e no texto do acordão constou a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Sendo assim, entende que deve prevalecer a pena imposta na sessão de julgamento, nos termos do parágrafo único do art. 162 do RITJ.

A pretensão não merece acolhimento.

Na Sessão de julgamento, o relator realizou a correção da dosimetria da pena. Na ocasião, considerando dois vetores desfavoráveis, fixou a pena basilar em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quantum definitivo ante a ausência de causas modificadoras da pena nas demais fase da dosimetria, conforme se verifica
na gravação da 12ª Sessão Ordinária (Videoconferência), disponibilizada no site do TJPA, através do Link:
https://webcast.overseebrasil.com.br/tjpa/#ondemand//watch/?v=3392b630d557ed20a70a

, mais precisamente no tempo 02:18:45 e seguintes. Discriminada no índice como “2:18:45-Processo 01: 0001478-42.2020.8.14.0401 – REVISÃO”.

Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada.

4.CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão relativa ao benefício previsto no art. 44 do Código Penal e, sendo assim, substituir a pena privativa de liberdade do embargante por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/10/2024